Tribunal: TJMT
Processo: 1008170-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DECLARATORIOS No 1008170-29.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: ADM DO BRASIL LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADM DO BRASIL LTDA com a finalidade de sanar omissão existente na decisão que deferiu liminar, concedendo o efeito suspensivo ao Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.
Alega a ocorrência de omissão quanto a parte das razões evidenciada no presente agravo de instrumento, nos sentidos de que nos termos dos artigos 9o, § 3o, 15, I, e 32 da LEF, tanto a fiança bancária, quanto o seguro-garantia possuem o status legal equivalente ao do depósito em dinheiro para fins de penhora, o que demonstra a liquidez da garantia oferecida pelas embargantes.
Sustenta que, levando em consideração a existência de efetiva garantia dos créditos tributários objeto do processo de origem, se vislumbra contraditória possibilitar a manutenção dos nomes das embargantes no SERASA.
Dessa forma, requer o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para fins de sanar a omissão e contradição apontadas.
As contrarrazões foram apresentadas no Id. 88320996, oportunidade em que requereram a rejeição dos embargos.
É o breve relato.
Decido.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou o pedido de tutela cautelar de natureza antecedente, objetivando a permissão para o oferecimento das apólices de segur ogarantia n°s 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A, a fim de garantir integralmente o débito cobrado no processo administrativo (ACF ́s) nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011, decorrente do não recolhimento de ICMS, e, como decorrência, emitir a certidão positiva com efeitos de negativa, bem como evitar o protesto, inclusão do seu nome no CADIN/SERASA, entre outros.
A liminar foi parcialmente deferida pelo Magistrado, para acolher a Apólice de Seguro Garantia n°s 024612021000107750033110 e 024612021000107750033111 emitidas pela Austral Seguradora S/A no valor atualizado do débito de R$ 1.990.653,00 (um milhão novecentos e noventa e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais) como caução antecipada dos créditos tributários constituídos pelos processos administrativos nos 791693/76/68/2011 e 791687/76/68/2011e, via de consequência, determino a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativa – CPEN.
Contra a mencionada decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento, pugnando pela concessão da liminar para impedir a inclusão dos nomes da Agravante no SERASA e CADIN em razão dos débitos.
A liminar foi indeferida por este Relatora por entender que o oferecimento de seguro garantia não se presta a impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes, efeitos estes decorrente da suspensão da exigibilidade do crédito, conforme já decidido por este Sodalício.
Contra a decisão, insurge-se a Recorrente por meio dos presentes embargos, alegando omissão ao não pontuar que o seguro-garantia possuem o status legal equivalente ao do depósito em dinheiro para fins de penhora e contradição ao não levar em consideração a existência de efetiva garantia dos créditos tributários objeto do processo de origem.
Ocorre que, não há vícios a serem sanados, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria.
Isso porque, a decisão foi proferida com fulcro no entendimento deste Sodalício de que, o oferecimento de seguro-garantia apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, não se presta a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR - OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - EXCLUSÃO DO REGIME CAUTELAR - IMPEDIMENTO À INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE. O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que em valor suficiente à garantia do juízo, não verificado no caso. Não se presta, portanto, à exclusão do contribuinte do regime cautelar, tampouco a impedir a sua inclusão em cadastro de inadimplentes. Recurso provido. (AI 135866/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 25/03/2014). [Destaquei]
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. (AI 118068/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). [Destaquei]
Ademais, ainda que o seguro-garantia possua o status legal equivalente ao do depósito em dinheiro para fins de penhora, apenas o depósito do montante integral do valor suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da Súmula 112 do STJ.
Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.
Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Ressalta-se que, se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expedida na decisão ora embargada, deve a sua irresignação, se for o caso, ser enfrentada por meio de outra via, que não a dos embargos de declaração.
Com estas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), 5 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora